Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-65.2019.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000855-65.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADNALVA PEREIRA SIRINO - CPF: 829.885.521-34 (RECORRENTE), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000855-65.2019.8.11.0049 – Juizado Especial Cível e Criminal de Vira Rica - MT.

RECORRENTE: ADNALVA PEREIRA SIRINO.

RECORRIDO: OI MOVEL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA TEFONICA COM VALOR ACIMA DO PACTUADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E TEMPORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão
administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistentes os débitos embutidos nas faturas mensais da parte recorrente, a partir de 06/2019, que ultrapassem o valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), determinando a readequação das faturas para o referido valor, e a devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples,

em decorrência da cobrança indevida de faturas de telefonia com valores acima do pactuado, julgando improcedente o pedido inaugural por danos morais,
por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de reparação através de indenização.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de prova do alegado dano moral.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais
.

3. Pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de prova do alegado dano moral e dos danos morais pelo desvio produtivo.

A meu sentir,
tenho que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente
, na medida em que o dano moral decorre
das diversas cobranças indevidas realizadas pela parte recorrida,
em desconformidade com o plano contratado
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela recorrida,
fato que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à recorrente, indenizáveis, portanto.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais

e dos danos morais pelo desvio produtivo.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação de verba indenizatória no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

3.

Pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021